Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716079-59.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALQUIRIA HELENA GODINHO SOUSA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Valquiria Helena Godinho Sousa contra decisão interlocutória (id 33074738) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Banco Volkswagen S.A. propôs ação de busca e apreensão de veículo financiado por Valquiria Helena Godinho Sousa (id 33074564). As partes celebraram acordo para quitação do débito (id 33074607), no entanto Banco Volkswagen S.A. informou que a devedora não efetuou o pagamento regular das parcelas, razão pela qual pediu o cumprimento compulsório da transação (id 33074628). O Juízo de Primeiro Grau procedeu à conversão da ação de conhecimento em ação de execução de título extrajudicial (id 33074691). Houve o bloqueio de ativos financeiros da executada, realizado em 18.10.2021, no importe de R$ 3.532,98 (três mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) (id 33074733). Valquiria Helena Godinho Sousa apresentou impugnação contra a determinação de bloqueio e o Juízo de Primeiro Grau concedeu novo prazo à executada para que comprovasse a alegação de que as verbas bloqueadas possuem natureza alimentar (id 33074730). Sobreveio decisão (id 33074738). O Juízo de Primeiro Grau destacou que Valquiria Helena Godinho Sousa não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, do ônus probatório de demonstrar que as verbas bloqueadas possuem natureza alimentar. Ressaltou que, conquanto tenha sido intimada para tanto, não apresentou os extratos financeiros imprescindíveis para atestar a origem do dinheiro presente nas contas bancárias. Determinou, por conseguinte, a conversão do bloqueio bancário em penhora, no valor de R$ 3.532,98 (três mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) e, após transcorridos quinze (15) dias, a expedição de alvará de levantamento em benefício do exequente. Informou ainda que o exequente deverá indicar outros bens suscetíveis de penhora. Valquiria Helena Godinho Sousa interpôs apelação (id 33074742). Relata ser beneficiária do programa governamental de transferência de renda denominado auxílio emergencial. Afirma que, além de receber o referido benefício, também trabalha como profissional autônoma na qualidade de revendedora de produtos de cosméticos e beleza. Tece considerações acerca dos parcos recursos financeiros que aufere para o seu próprio sustento e, sob essa perspectiva, defende que a natureza de sua remuneração enquadra-se na hipótese do art. 832, inc. IV, do Código de Processo Civil, ou seja, traduz-se em recursos impenhoráveis. Pede a liberação dos valores bloqueados em suas contas bancárias no valor de R$ 3.532,98 (três mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos). Contrarrazões apresentadas (id 33074749). Esta Relatoria proferiu despacho para que a apelante se pronunciasse sobre as preliminares de inadmissibilidade do recurso e violação do princípio da dialeticidade (id 33237757). A apelante apresentou manifestação (id 33667237). Confessa ter interposto, equivocadamente, apelação contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. No entanto, argumenta que deve ser aplicado, no caso concreto, o princípio da fungibilidade recursal. É o relatório. A preliminar de não conhecimento da apelação suscitada por Banco Volkswagen S.A. merece acolhimento. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por não ser viável. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade que se desdobra em dois elementos: previsão na lei e adequação. A partir da análise da peça recursal apresentada pela apelante, verifica-se que os argumentos expostos, assim como os requisitos formais presentes, enquadram-se na espécie recursal de apelação. Não é viável conhecer do recurso como agravo de instrumento. O pronunciamento judicial que coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução corresponde à sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. Os demais pronunciamentos que possuem natureza decisória e não se enquadram em sentença dizem respeito às decisões interlocutórias. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê a recorribilidade por agravo de instrumento da decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença ou processo de execução. Valquiria Helena Godinho Sousa interpôs apelação contra decisão que determinou a conversão de seus ativos financeiros em penhora e, consequentemente, rejeitou a impugnação por ela apresentada anteriormente. A decisão ainda ressaltou que a parte contrária deverá continuar com o processo de execução a partir da indicação de outros bens suscetíveis de penhora. A decisão recorrida possui natureza interlocutória, porquanto não encerrou o processo de execução. O Juízo de Primeiro Grau esclareceu que o crédito ainda não foi integralmente satisfeito. Cumpre destacar a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, pois a interposição de apelação no lugar de agravo de instrumento constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição por contrariar expressa disposição legal. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. POSTERIOR. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO APELAÇÃO. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO INTERPOSTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o recurso de agravo de instrumento, conforme disposto pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação, a qual é cabível apenas quando ocorre a extinção da Execução ou do Cumprimento de Sentença, em decisão terminativa. Portanto, inaplicável também o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1845871/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DE FASE. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. Precedentes. 5. O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese. 6. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1611874/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021) O recurso manejado, portanto, não é cabível e padece de manifesta inadmissibilidade em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e não conheço da apelação com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve fixação da verba pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator